Tribunal: TJDFT
Processo: 0705185-32.2021.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0705185-32.2021.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DEYSE GREGORIO RAMOS STEIN RECORRIDO: PROPULSAO TRANSPORTES, LOGISTICA E COMERCIO LTDA DECISÃO Trata-se de pedido de renovação do prazo para recurso do acórdão de ID 33821632 por motivo de doença diagnosticada. A advogada da recorrente junta apenas o atestado (ID 34654935 e 34654936), situação que não se mostra suficiente a justificar a renovação do prazo. De forma, que não comprova a sua impossibilidade de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato. Precedente do STJ: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DOS ACLARATÓRIOS. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DE PRAZO. IMPOSSIBILIDADE. JUNTADA DE ATESTADO MÉDICO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 1. O prazo para oposição de embargos declaratórios em feitos criminais é de dois dias, consoante o disposto nos arts. 619 do Código de Processo Penal e 263 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça. 2. Na hipótese, publicado o acórdão recorrido em 2/3/2021, terça-feira, o prazo de 2 (dois) dias, previsto no art. 619 do Código de Processo Penal, esgotou-se em 4/3/2021, quinta-feira. Todavia, o recurso foi interposto tão somente em 8/3/2021, fora, portanto, do bíduo legal. 3. "Consoante a jurisprudência deste Tribunal, não constitui, por si só, justa causa apta a devolver o prazo recursal à parte o fato de o advogado juntar atestado médico que comprove eventual problema de saúde. [...] 'A doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato' (EDcl no AREsp no 225.773/SP, Relator o Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/3/2014)" (AgInt no AREsp n. 1.314.215/SP, relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/2/2019, DJe 19/2/2019). 4. Embargos de declaração não conhecidos. (EDcl no AgRg no AREsp 1789849/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 14/04/2021) Assim, indefiro o pedido de ID 34654934. Intime-se. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator